Tribunal: TJSP
Processo: 1003854-63.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora portadora de osteotomia do primeiro osso metatarso. Médico que indica a necessidade de cirurgia denominada "Halux valgus" com osteotomia, que foi aprovada pelo IAMSPE. Profissional que, posteriormente, se recusa a realizá-la porque a entidade não autorizou a realização de Artrodese. Procedimento que não constou no pedido médico. Irregularidade que não foi

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora portadora de osteotomia do primeiro osso metatarso. Médico que indica a necessidade de cirurgia denominada "Halux valgus" com osteotomia, que foi aprovada pelo IAMSPE. Profissional que, posteriormente, se recusa a realizá-la porque a entidade não autorizou a realização de Artrodese. Procedimento que não constou no pedido médico. Irregularidade que não foi comprovada. Responsabilidade civil do médico configurada. Autarquia Estadual que agiu de acordo com suas atribuições legais, competindo-lhe apenas autorizar a realização do procedimento cirúrgico. Dano moral devidamente caracterizado. Indenização fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e enriquecimento sem causa. Pleito de majoração, formulado em recurso adesivo, que não prospera. Sentença de parcial procedência mantida em parte. Recursos voluntário e adesivo não providos e reexame necessário provido.